Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula 269 do STJ autoriza a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis.

2. Se a pena-base não foi fixada no mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social do acusado, a Súmula 269 do STJ não pode ser aplicada ao caso concreto.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada quando o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio.

4. Apelação conhecida e desprovida.